Tribunal: TJSP
Processo: 1003913-66.2023.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE LUZ – TOI - Validade – Procedimento determinado por resolução - Inexistência de coação ou qualquer outro vício da vontade – Improcedência da ação – Apelo da ré provido e improvido o da autora.